Tribunal: STF
Processo: AI 868293
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 25):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. GESTÃO FRAUDULENTA. CRIME FORMAL. ABSORÇÃO DO DELITO FINANCEIRO PELO CRIME ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Se somente os membros do Ministério Público podem propor ação penal pública e não há exclusividade de qualquer órgão estatal (político ou administrativo) para desenvolver a apuração de ilícitos penais, seria absolutamente desarrazoado obstaculizar o desenvolvimento do apuratório diretamente por aqueles que poderão propor demanda criminal. Precedentes do STF.
    2. O crime de gestão fraudulenta é delito formal. Assim, como o tipo não carece de lesividade concreta, eventual devolução de recursos obtidos ardilosamente pelos gestores da instituição financeira não elide a configuração desta espécie delitiva. Contudo, tal conduta deve ser valorada por ocasião da dosimetria das penas.
    3. Não há falar em absorção do crime financeiro pelo delito eleitoral, porquanto os bens jurídicos tutelados são absolutamente distintos, ensejando, pois, julgamento em juízos diversos.
    O Tribunal negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo corréu e deu provimento aos opostos pelo Ministério Público (eDOC 2, p. 28).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 33-52), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 129 e 144, § 1º, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, a nulidade da ação penal originada de investigação conduzida pelo Ministério Público Federal.
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso por reputá-lo extemporâneo, visto que interposto antes da publicação dos embargos de declaração, sem posterior ratificação (eDOC 2, p. 247-248).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da matéria invocada, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Ao apreciar a questão referente ao poder de investigação do Ministério Público, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:
    “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição.” (Tema 184, RE 593.727, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.09.2015).
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente